Tribunal: TJMT
Processo: 0020754-47.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020754-47.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DIREITO CONSTITUCIONAL — EDUCAÇÃO — REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL — SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA —DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS CONSTATADAS — - NECESIDADE COMPROVADA — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — INOCORRÊNCIA — APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL — IMPOSSIBILIDADE — INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS — POSSIBILIDADE — PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA — POSSIBILIDADE –– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Assegura-se ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de resguardar ou garantir direitos fundamentais previstos na Constituição da República, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se existe comprovação nos autos da omissão Estatal, de modo que afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, previsto no artigo 205 da Constituição da República.

Havendo comprovação de que a unidade educacional não garante as adequadas condições sanitárias, mostra-se imprescindível a determinação contida na sentença recorrida, para que sejam realizadas obras de implementação de melhorias, em respeito ao direito constitucional à educação.

A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade, e diante da possibilidade de utilização de outros meios coercitivos mais eficazes, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Civil Pública n°0020754-47.2018.8.11.0002, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o apelante na obrigação de fazer, consistente em sanar todas as irregularidades sanitárias existentes na Escola Estadual Professor José Mendes Martins, apontadas no Relatório Técnico de Inspeção Sanitária e no Relatório de Visita Técnica elaborado pelo CREA/MT, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões o apelante alega que inexiste omissão estatal quanto aos pedidos vindicados na inicial, e que a sentença feriu os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível; aduz ausência de previsão orçamentária e recursos disponíveis; por fim, afiança que o prazo fixado é insuficiente para o cumprimento da decisão, além de requerer a exclusão ou minoração da multa diária imposta (ID. 25315997 à 25315999).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 25316490 e 25316491).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (ID 28818479).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Civil Pública n°0020754-47.2018.8.11.0002, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o apelante na obrigação de fazer, consistente em sanar todas as irregularidades sanitárias existentes na Escola Estadual Professor José Mendes Martins, apontadas no Relatório Técnico de Inspeção Sanitária e no Relatório de Visita Técnica elaborado pelo CREA/MT, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ressai dos autos que o Ministério Público propôs a presente Ação Civil Pública com o escopo de proteger valores fundamentais, quais sejam, a dignidade da pessoa humana, mais precisamente, o desenvolvimento e a proteção integral e prioritária às crianças que estudam na Escola Estadual Professor José Mendes Martins, situada na cidade de Várzea Grande, visto que aquele estabelecimento de ensino necessitava de urgentes reparos na infraestrutura sanitária, a fim de evitar riscos aos alunos, e, principalmente, para proporcionar e prestar serviços adequado de educação.

O apelante insurge-se contra a decisão do juízo
a quo
alegando que inexiste omissão estatal quanto aos pedidos vindicados na inicial, e que a sentença feriu os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível; aduziu ausência de previsão orçamentária e recursos disponíveis; por fim, afiançou que o prazo fixado é insuficiente para o cumprimento da decisão, além de requerer a exclusão ou minoração da multa diária imposta (ID. 25315997 à 25315999).

A controvérsia, portanto, consiste em aferir se a determinação da obrigação de fazer, consistente na realização de reforma em unidade escolar, implica em violação ao princípio da separação de Poderes, bem como se aplicável ao caso, a teoria da reserva do possível, e ainda, a possibilidade de afastamento ou redução da multa diária cominada à Fazenda Pública.

Pois bem.

A Constituição da República no artigo 205 preconiza que a educação é um direito de todos e dever do Estado, veja-se.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Outrossim,

a Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996, estabelece que o ensino deve ser ministrado com baldrame, dentre outros princípios, na igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e na garantia de padrão de qualidade, conforme disposto no artigo 3º, incisos I e IX respectivamente.

No que tange a alegação de indevida ingerência na esfera Administrativa e inobservância à teoria da reserva do possível, é certo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais e sociais, especialmente o acesso à Educação de qualidade, não sendo possível a oposição de tais argumentos.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes:

Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido.

1.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes.

2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas
.

3. Agravo regimental não provido.

(SL 263 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019).
[Grifos acrescidos].

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALUNO SURDO – CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS –
NECESSIDADE
– GARANTIA PREVISTA EM TRATADO INTERNACIONAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de

salubridade, segurança
e inclusão social
às crianças e adolescentes
.

A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
EDUCAÇÃO
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4º e,
ESPECIALMENTE
no que se refere à
EDUCAÇÃO
, no art. 53.

(N.U 0004033-51.2017.8.11.0003, 155409/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).
[Grifos acrescidos].

A corroborar com o acima exposto, destaco seguimento do parecer ministerial:

Diante da grave situação em que se encontram as crianças que ali estudam, não há como aguardar o cumprimento da parte burocrática e/ou omissão estatal, porquanto, conforme ressaltado pelo i. Promotor de Justiça da instância de piso na inicial: Com efeito, várias irregularidades dificultam o funcionamento adequado da mencionada Escola Estadual. De acordo com o Relatório Técnico de Inspeção Sanitária às fls. 288/290,
devem ser realizadas as trocas dos filtros dos bebedouros; a manutenção e reparo do forro; a troca das portas danificadas; a limpeza dos ventiladores e dos condicionadores de ar; o reparo das paredes que possuem infiltração; a manutenção da caixa d’ água; o reparo e a manutenção do freezer; a identificação dos produtos fracionados, o prazo de validade e a data de fabricação, entre outros reparos e manutenções essenciais para boas condições sanitárias da unidade escolar
. Portanto, os itens mencionados acima, os quais foram retirados do Relatório Técnico, são aqueles que necessitam de atenção, visto que dificultam o acesso dos alunos à educação de qualidade, denotando-se total descaso do Poder Público na manutenção das suas unidades escolares. (ID. 28818479).
[Grifos acrescidos].

Assim, comprovada a imprescindibilidade da reforma da unidade educacional, em especial a necessidade de promover as adequações apontadas pelo Relatório Técnico de Inspeção Sanitária (ID 25315473; 25315476), a manutenção do ato sentencial é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IRREGUALARIDADE EM ESCOLA ESTADUAL – NECESSIDADE DE REFORMA - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL – AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, rest,a mitigado o disposto no art. 1º, § 3º e art. 2º, ambos da Lei 8.437/92.

2. Presentes os requisitos legais, mostra-se cabível a antecipação da tutela a fim de determinar a realização das obras com o propósito de sanar os problemas emergenciais, necessários para o pleno e adequado funcionamento da unidade escolar, a fim de garantir o direito fundamental e prioritário de acesso à educação a crianças e

adolescentes.

3.

“A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

4. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1009753-88.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL

– VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRFB – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DILAÇÃO – DESPROVIMENTO – RETIFICAÇÃO, PARCIAL, DA SENTENÇA, EM REEXAME.

Havendo comprovação de que a Escola Estadual Pindorama não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida, para que sejam realizadas obras de implementação de melhorias, em respeito ao direito constitucional à educação
.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à realização de obras que permitam o acesso dos PMR e PcD à Escola Estadual, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à Educação às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser dilatado, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório.

(N.U 0009449-34.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 16/02/2021).
[Grifos acrescidos].

Acerca da

multa diária, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, é cabível a cominação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública, como meio de compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer.

Entretanto, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que, a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as astreintes, existindo outros meios coercitivos mais eficazes, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de impelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

Registre-se ainda que, em razão do decurso do tempo e do cumprimento da obrigação de proceder as reformas da Unidade Educacional, a imposição de multa diária trata-se de medida desnecessária.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL – DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS – MULTA DIÁRIA AFASTADA – CONDENAÇÃO

EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é , pois,

um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6º e 205, ambos da Carta Magna. O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação. Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”
A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento
. Como prevê o artigo 3º, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.Recurso provido em parte.” (N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)
[Grifos acrescidos].

Neste espeque de rigor o afastamento da multa diária cominada.

Considerando a inexistência de violação ao princípio da separação dos Poderes e não se se aplicando ao caso a teoria da reserva do possível, bem como diante da fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, a sentença objurgada deve permanecer incólume nestes pontos, merecendo retificação tão somente no que tange à multa diária, determinando-se o afastamento das astreintes.

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO PARCIAL,
ao Recurso de Apelação Cível, tão somente para determinar o afastamento da multa diária fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021